Tribunal: TJMT
Processo: 1036488-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1036488-80.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, PERSEGUIÇÃO E DESOBEDIÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REPROVABILIDADE DO MODUS OPERANDI. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÃO PENAL EM CURSO E CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente com o objetivo de garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.
2. Fatos relevantes: (i) paciente está preso preventivamente em decorrência do suposto cometimento dos crimes de descumprimento de medida protetiva, perseguição e desobediência; (ii) medidas protetivas foram impostas após o paciente invadir a residência da vítima e agredir ela com socos e chutes, além de supostamente proferir ameaças de morte; (iii) paciente foi preso em flagrante após ir à residência da vítima e insistir na reconciliação; (iv) paciente possui uma condenação definitiva por ameaça e ação penal em curso pela suposta prática dos delitos de lesão corporal, ameaça e violação de domicílio, contra a mesma ofendida.
3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) há indícios suficientes da autoria delitiva; (ii) os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Para fins de aferição dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva (fumus comissi delicti), a par da prova da materialidade do crime, bastam indícios mínimos de autoria, os quais, na hipótese, são extraídos do depoimento da vítima.
6. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, a pertinência da custódia preventiva exige apurada análise das circunstâncias individuais, guiada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista os propósitos de proteção da Lei Maria da Penha.
7. A prisão preventiva do paciente se faz necessária para garantir a ordem pública, em especial a integridade física e psíquica da vítima, em vista do histórico de violência doméstica que, inclusive, motivou anteriormente o deferimento de medidas protetivas de urgência.
8. No caso, o paciente demonstrou não pretender cumprir as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, o que, consequentemente, permite concluir que as medidas cautelares menos gravosas não são suficientes e adequadas para o momento.
9. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de registros criminais envolvendo contexto de violência doméstica, constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a integridade física e psicológica da vítima.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.340/06, artigo 24-A; CP, arts. 147-A, § 1o e 330.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 768.265/MG, AgRg no HC n. 912.267/MG, AgRg no HC n. 953.819/SP, AgRg no RHC n. 183.857/SP; Enunciado Orientativo n. 42 e 43 do TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036488-80.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Desobediência, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência, Perseguição]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (ADVOGADO), LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (IMPETRANTE), MARCIO DOS SANTOS SAMPAIO - CPF: 050.674.345-46 (PACIENTE), Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis -MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, PERSEGUIÇÃO E DESOBEDIÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REPROVABILIDADE DO
MODUS OPERANDI
. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÃO PENAL EM CURSO E CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente com o objetivo de garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente em decorrência do suposto cometimento dos crimes de descumprimento de medida protetiva, perseguição e desobediência;
(ii)
medidas protetivas foram impostas após o paciente invadir a residência da vítima e agredir ela com socos e chutes, além de supostamente proferir ameaças de morte;
(iii)
paciente foi preso em flagrante após ir à residência da vítima e insistir na reconciliação;
(iv)
paciente possui uma condenação definitiva por ameaça e ação penal em curso pela suposta prática dos delitos de lesão corporal, ameaça e violação de domicílio, contra a mesma ofendida.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se:
(i)
há indícios suficientes da autoria delitiva;
(ii)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para fins de aferição dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva (
fumus comissi delicti
), a par da prova da materialidade do crime, bastam indícios mínimos de autoria, os quais, na hipótese, são extraídos do depoimento da vítima.

6.
Nos casos de violência doméstica contra a mulher, a pertinência da custódia preventiva exige apurada análise das circunstâncias individuais, guiada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista os propósitos de proteção da Lei Maria da Penha.

7.
A prisão preventiva do paciente se faz necessária para garantir a ordem pública, em especial a integridade física e psíquica da vítima, em vista do histórico de violência doméstica que, inclusive, motivou anteriormente o deferimento de medidas protetivas de urgência
.

8.
No caso, o paciente demonstrou não pretender cumprir as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, o que, consequentemente, permite concluir que as medidas cautelares menos gravosas não são suficientes e adequadas para o momento.

9.
O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de registros criminais envolvendo contexto de violência doméstica, constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

IV. DISPOSITIVO

10. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.340/06, artigo 24-A; CP, arts. 147-A, § 1o e 330.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 768.265/MG, AgRg no HC n. 912.267/MG, AgRg no HC n. 953.819/SP, AgRg no RHC n. 183.857/SP; Enunciado Orientativo n. 42 e 43 do TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que decretou a prisão preventiva do paciente
Márcio dos Santos Sampaio
para assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

Segunda a petição inicial, o paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática dos delitos de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006), perseguição (art. 147-A, § 1o, do CP) e desobediência (art. 330 do CP).

O impetrante alega a ausência de
fumus comissi delicti
, salientando que não há indícios da autoria delitiva. Ademais, sustenta inexistência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, pois o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos que demonstrassem a necessidade da custódia cautelar e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Alega que a vítima “
não possui interesse na medida protetiva e reconhece que Marcio não é um perigo a sua segurança, não havendo, portanto, razões para manutenção da prisão do acusado
”.

Por fim, defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 324088874).

As informações de praxe foram prestadas pelo Juízo de origem (id. 324803377).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 326398394).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

A priori
ressalta-se que o presente caso trata de suposto delito cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ou seja, em situações em que a mulher se encontra em especial situação de vulnerabilidade presumida (RHC n. 173.285/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024).

Assim, a violência de gênero em uma sociedade patriarcal como a brasileira, definida por relações de poder extremamente desiguais, caracteriza toda e qualquer violência contra a mulher no contexto doméstico, familiar e nas demais relações íntimas de afeto existentes.

É sob essa perspectiva que o mérito do presente
habeas corpus
deve ser analisado, em consonância com o Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução n. 492, de 17/março/2023).

Pois bem.

O objeto da presente impetração cinge-se, em resumo, no pedido de revogação ou substituição da medida extrema por cautelares menos gravosas, ao argumento de que não há indícios suficientes da autoria delitiva e os fundamentos utilizados para fundamentos a prisão preventiva seriam precários.

Não obstante os argumentos do impetrante, não vislumbro constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Em linhas gerais, consta dos autos que a ofendida compareceu à sede da autoridade policial para solicitar medidas protetivas de urgência em face de seu ex-companheiro, ora paciente. Na oportunidade, a vítima narrou que ele não aceita o término da relação e “
faz ameaça dizendo que vai matar a declarante e se suicidar
” (
sic
).

Relata que, poucos dias atrás, o paciente invadiu a sua residência e a agrediu com socos e chutes, além de proferir ameaças de morte. Informou que apenas conseguiu se desvencilhar e empreender fuga após a intervenção de um vizinho.

Por fim, informou que, durante os 11 (onze) anos de relacionamento, foi agredida e ameaçada em diversas oportunidades, circunstâncias que motivaram a solicitação das providências.

O Juízo de origem deferiu medidas protetivas de urgência em favor da ofendida.

Em 06/agosto/2025, o paciente foi preso em flagrante após ir à residência da vítima e insistir na reconciliação.

A vítima informou que, apesar de ciente das medidas protetivas, o paciente insiste em telefonar, passar em frente a sua residência e pedir para reatar o relacionamento.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, especialmente para assegurar a integridade física e psíquica da ofendida e em vista do risco de reiteração delitiva, senão vejamos:

“[...] Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessário para garantia da ordem pública e para evitar reiteração delitiva, pois, o flagrado possui em seu desfavor medidas protetivas deferidas no processo de no 1000834-85.2024.8.11.0026 e ainda assim, vem se aproximando da vítima, causando-lhe grande temor.

Conforme consta dos autos, o autuado foi flagrado pela polícia se aproximando da residência da vítima, mesmo com ordem judicial de afastamento, e ainda desrespeitou as ordens da guarnição, onde se recusou a sair do caminhão em que estava, sendo necessária a utilização de uso progressivo da força. Tal conduta demonstra que o requerido não é capaz de cumprir as medidas cautelares que lhe foram impostas, e ainda, desrespeitou a polícia, o que demonstra que a integridade física da vítima está comprometida.

Há um sério risco de se concretizar as ameaças em face da ofendida, podendo ocorrer uma situação mais grave, uma lesão ou até mesmo a morte da vítima, por isso, as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes no caso concreto.

Ainda, em consulta ao site do Tribunal de Justiça, verifica-se que o requerido possui executivo de pena no 2000011-70.2019.8.11.0026, também decorrente de condenação envolvendo violência doméstica [...]”

Para que se repute atendida a garantia inserida no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, adeque-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
habeas corpus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Consta do depoimento da vítima e do Formulário Nacional de Avaliação de Risco que o paciente, em diversas oportunidades, descumpriu as medidas protetivas impostas pelo Juízo de origem e a agrediu com socos, chutes, tapas e empurrão, além de que teria perseguido e proferido diversas ameaças de morte.

Essas circunstâncias bastam para, neste momento, configurar o
fumus comissi delicti
.

Incursões mais aprofundadas sobre a propalada negativa de autoria, por implicarem o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da fase de instrução probatória, não são admitidas na via estreita do
writ
, conforme bem ilustrado no Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Em continuidade, os fundamentos utilizados para lastrear o ato indigitado coator são adequados e idôneos, pois a natureza da conduta praticada pelo paciente, que, mesmo ciente da proibição de aproximação, supostamente perseguiu a ofendida, e a notícia de que já teria agredido e ameaçado ela de morte em diversas oportunidades refletem o perigo concreto que a sua liberdade representa para a integridade física e psíquica da vítima, justificando uma ação mais enérgica do Poder Judiciário.

Essas circunstâncias refletem a relevante reprovabilidade da conduta, o descontrole emocional do paciente, sentimento de posse em relação à vítima e periculosidade que sua liberdade representa para a integridade física e psicológica da ofendida, justificando a custódia cautelar motivada na garantia da ordem pública.

Nesse aspecto, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alta reprovabilidade do
modus operandi
aplicado na empreitada delitiva é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública.

A propósito:

[...] “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” [...]
(STJ,
AgRg no HC n. 912.267/MG
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/06/2024).

Para além disso, o cenário fático presente nesta impetração, por indicar certa periculosidade social do paciente, reforça a necessidade do claustro e impede que se reconheça a flagrante ilegalidade capaz de autorizar a concessão da ordem de
habeas corpus
. Por oportuno:

“[...] a jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica [...]”
(STJ,
AgRg no HC n. 953.819/SP
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024).

Aliado a isso, a existência de uma condenação definitiva pela prática do delito de ameaça e uma ação penal em curso pela suposta prática dos delitos de lesão corporal, ameaça e violação de domicílio, contra a mesma vítima (SEEU n. 2000011-70.2019.8.11.0026 e Ação Penal n. 1000904-05.2024.8.11.0026), evidencia o aparente risco de reiteração delitiva e a periculosidade social do agente, a justificar necessidade da prisão preventiva, neste momento, para garantir a ordem pública.

Apesar de o impetrante sustentar que a revogação das medidas protetivas de urgência a pedido da vítima implicaria na ausência de
periculum libertatis
, é certo que essa circunstância, por si só, não tem o condão de elidir a necessidade da prisão preventiva, especialmente quando presentes elementos concretos a demonstrar a necessidade de garantir a ordem pública.

Ou seja, não está na esfera de disponibilidade da vítima de violência doméstica a decisão acerca da manutenção da prisão cautelar, cuja competência para analisar sua necessidade e adequação é reservada ao Poder Judiciário, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no HC n. 768.265/MG, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/12/2022).

Também descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública”
[STJ,
AgRg no RHC n. 183.857/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Portanto, como o encarceramento provisório está amparado em motivação concreta e idônea e é imprescindível para resguardar a ordem pública e impedir que o paciente concretize o mal prometido à vítima, afigura-se temerário promover a imediata restituição do
status libertatis
ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Marcio dos Santos Sampaio Rissardi
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025